Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752054-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO VAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 67828124. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora